Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-57.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001881-57.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOEL ALVARENGA BATISTA - CPF: 340.075.201-00 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001881-57.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1001881-57.2024.8.11.0006

Embargante:

Joel Alvarenga Batista.

Embargado:
Banco BMG S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que está adequadamente fundamentado.

4.

A insatisfação da parte com o resultado desfavorável não caracteriza fundamento legítimo para Embargos de Declaração, não sendo este instrumento processual apto à rediscussão do mérito.

5.

Aplicada multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

7.

Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

8.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento válido para sua interposição.

9.

Embargos declaratórios com caráter protelatório ensejam aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001881-57.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1001881-57.2024.8.11.0006

Embargante:

Joel Alvarenga Batista.

Embargado:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Joel Alvarenga Batista.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
263533755)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações.

Acórdão
(Id. 271284852): conheceu do recurso interposto por
Joel Alvarenga Batista

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 272433396):

o embargante alega que existe omissão quanto às provas dos autos.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001881-57.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1001881-57.2024.8.11.0006

Embargante:

Joel Alvarenga Batista.

Embargado:
Banco BMG S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 22/04/2025